Tribunal: TJMT
Processo: 0003665-85.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003665-85.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 055.363.151-96 (APELANTE), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (APELANTE), RUGUINEY BATISTA CUNHA - CPF: 003.950.091-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSINRENI ROCHA - CPF: 982.651.991-04 (VÍTIMA), DOUGLAS DE QUADROS REIS - CPF: 009.138.371-48 (VÍTIMA), JARBAS DE QUADROS REIS - CPF: 008.901.511-80 (VÍTIMA), Emanuel Francisco Alvares Ferreira (VÍTIMA), EMANUEL FRANCISCO ALVARES FERREIRA - CPF: 707.684.321-89 (VÍTIMA), EMANUEL FRANCISCO ALVARES FERREIRA (VÍTIMA), ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 055.363.151-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL MENDES LOPES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS, QUALIFICADORAS NÃO DEMONSTRADAS, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -
PRELIMINAR
- FALTA DE LEITURA DA ATA E OITIVA DE TESTEMUNHAS FALTANTES - ATA DE JULGAMENTO - DESISTÊNCIA DA OITIVA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS
-
SESSÃO ENCERRADA - ATA LIDA E ASSINADA ELETRONICAMENTE
-
NULIDADE NÃO SUSCITADA

DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA -
PRELIMINAR
- NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS - PROVA DE COMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS DURANTE O JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA -
PRELIMINAR
-NULIDADE - AUSÊNCIA DE QUESITO RELATIVO A DESCLASSIFICAÇÃO DOS HOMICÍDIOS TENTADOS PARA LESÃO CORPORAL - INTENÇÃO DE MATAR AS VÍTIMAS QUESITADA - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO RECONHECIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DESMEMBRAMENTO DOS QUESITOS - AVALIAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO SEPARADAMENTE –DESNECESSIDADE - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO JUSTIFICADA - PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
- AUTORIA DOS DELITOS RECONHECIDA PELOS JURADOS - DECISÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS - QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE - VINGANÇA - MEIO CRUEL - REITERAÇÃO DE GOLPES - VÍTIMA ESTAVA CAÍDA AO CHÃO - SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO DA VÍTIMA -
RECURSO QU EDIFICULTOU A DEFES DA VITIMAS -
VÍTIMAS
DESARMADAS - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - DURANTE A MADRUGADA - GOLPES COM PEDAÇOS DE MADEIRA E PEDRA -
APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) AGENTES -

POSSIBILIDADE DE DEFESA REDUZIDA - SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DOS JURADOS
-
INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA - UTILIZAÇÃO DAS REMANESCENTES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO)
-
HOMICÍDIO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO
- FORMA SIMULTÂNEA - UNIDADE DE DESÍGNIO - TEMPO - LUGAR
-
MODO DE EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

- FRAÇÃO DE 14/ (UM QUARTO) - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA
.

O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA; TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105.

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC no 662.120/SP).

Inexiste prova de comunicabilidade entre os membros do Conselho de Sentença durante o julgamento, a elidir hipótese se de
“nulidade pela quebra da incomunicabilidade”
(TJMT, Ap no 118057/2013; AP NU 0000707-37.2019.8.11.0028; TJMG, Apelação Criminal no 1.0543.20.000102-1/001).

A
“incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1o do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame”
(TJMS, Apelação Criminal no 0000479-68.2020.8.12.0038).

Se em resposta aos quesitos 1 e 3 os jurados reconhecem a materialidade, a letalidade das lesões e o dolo, afigura-se desnecessário “
o desmembramento dos quesitos para avaliar, separadamente, o nexo de causalidade e a desclassificação do delito”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.404.460/SP; TJMT, AP NU 0001097-90.2017.8.11.0023).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002)

“A vingança, o ódio reprimido, que levam o agente à prática do crime, configuram o motivo torpe a que alude o art. 121, § 2o, I, do CP.” (TJSP, RT 560/323)”
.
(TJMT, Ap no 0019542-75.2012.8.11.0042)

A reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao chão, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020).

A
dinâmica do ato criminoso [
vítimas
desarmadas; momento de descontração; durante a madrugada; golpes com pedaços de madeira e pedra desferidos por,
aproximadamente, outras 15 (quinze) pessoas]
, inerente ao modo de agir do apelante e demais envolvidos, demonstram que as vítimas tiveram a
possibilidade de defesa reduzida
, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para tipificar o crime - motivo torpe -,
“enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas”
(STJ, AgRg no HC no 887.263/SP).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS).

Se o homicídio e as tentativas de homicídio
foram praticados de forma simultânea, com unidade de desígnio, de tempo, lugar
e
modo de execução, impõe-se reconhecer a continuidade delitiva

(STJ, HC no 296.009/SC; TJMT, NU 0010695-85.2018.8.11.0006; AP NU 0001051-62.2020.8.11.0002).

“Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos - número de infrações praticadas - e subjetivos - antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.”
(STJ, HC no 128.297/SP)

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003665-85.2017.811.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): ELIEZER LOPES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIEZER LOPES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 0003665-85.2017.811.0021), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [Emanuel Francisco Alvares Ferreira] e tentativas de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas [Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis], em concurso material, a 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III, e IV, art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP - (ID 193803202).

O apelante suscita nulidade da sessão de julgamento por não ter sido: a) colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas; b) realizada
“a leitura da ata e nem a sua assinatura no final da sessão”
; c) assegurado o sigilo das votações porque foi criado um grupo
WhatsApp
no qual os jurados tiveram contato entre si; d) quesitada a tese relativa à desclassificação dos homicídios tentados para lesão corporal. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos; 2) as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam demonstradas; 3) não há provas de que
“a vítima Jarbas de Quadros Reis permaneceu em coma por mais de trinta dias”,
motivo pelo qual seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) para redução da pena.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida pena (ID 193803213).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo parcial provimento do apelo,
“anulando-se o julgamento apenas em relação aos três homicídios tentados, a fim de que o réu - apenas por tais imputações - seja submetido a novo julgamento, evitando-se eventual pena desproporcional”
(ID 193803214).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE LEITURA E ASSINATURA DA ATA DE JULGAMENTO AO FINAL DA SESSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS EM PLENÁRIO DEVEM SER ARGUIDAS DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 2. DO MÉRITO. 2.1 ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2.2 OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. TESES AVENTADAS PELA DEFESA NÃO FORAM APRESENTADAS NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONFORME ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 2.3 AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVOU A PRESENÇA DAS ADJETIVADORAS. 2.4 FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. PENA BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 203392673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – FALTA DE LEITURA DA ATA E OITIVA DE TESTEMUNHAS FALTANTES)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sessão de julgamento por não terem sido: a) ouvidas as testemunhas arroladas; b) realizada
“a leitura da ata e nem a sua assinatura no final da sessão”
.

Vejamos.

Em 11.3.2022, o Juiz-Presidente ordenou a intimação das
“partes para os fins do art. 422, caput, do Código de Processo Penal”
(ID 193802230).

Em 14.6.2023, a Defesa do apelante [Dr. João Marlon Gimenez – OAB/MT 28.802] arrolou as seguintes testemunhas: 1) Adenisio Silva Medeiros, policial militar; 2) Rafael Gomes de Sousa, policial militar; 3) Isaias Ferreira (ID 193803156).

A sessão plenária foi realizada no dia 13.11.2023 (ID 193803204).

Consta da Ata de Julgamento que foram ouvidas as vítimas [Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadro Reis], os policiais militares [Adenisio Silva Medeiros e Francisco Campos Ferreira]. As partes
“
desistiram da oitiva da vítima
DOUGLAS DE QUADRO REIS,
bem como da inquirição das demais testemunhas
”
. Em seguida, foi colhido o interrogatório do apelante e codenunciado Alessandro Rodrigues Milhomem (ID 193803204).

Encerrada
“a sessão às 18h”
, o Juiz-Presidente constou ter sido
“lavrada a ata que
lida
e achada conforme vai devidamente
assinada eletronicamente”
(ID 193803204).

O órgão do Ministério Público consignou, nas contrarrazões, que o
“Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Água Boa, ao proferir sentença, fez a leitura da sentença e da respectiva ata, não havendo nenhuma violação à publicidade. Deixou apenas de fornecer a sentença por escrito, ao argumento de que o expediente seria encaminhado via PJe, para ciência das partes
” (ID 193803214).

O apelante estava representado por advogado constituído [Ruguiney Batista Cunha - OAB/MT 15.890] durante a sessão de julgamento e não suscitou qualquer nulidade desse ato por falta de leitura da ata, tampouco discordou com a homologação da desistência das testemunhas faltantes.

Com efeito, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2023).

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC no 662.120/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 29.11.2022).

Nesse quadro, não se reconhece as nulidades apontadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO - QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS)

Egrégia Câmara:

O apelante argumenta que houve comunicabilidade entre os membros do Tribunal do Júri porque foi criado um grupo
WhatsApp
no qual os jurados tiveram contato entre si.

De fato, a oficiala de Justiça [Clacir Selete Diesel] certificou, no dia 1o.11.2023, ter formalizado a intimação dos jurados, titulares e suplentes,
“por meio eletrônico enviados as intimações em PDF”, “através do Grupo de WhatsApp”
(ID 193803181 - fls. 798/799).

Infere-se da Ata de Julgamento que o Juiz-Presidente advertiu os
“jurados dos impedimentos, das incompatibilidades legais por suspeição e da
incomunicabilidade
, uma vez sorteados, tudo com base nos artigos 258, 448 e 252 a 255 e, ainda, o art. 469, todos do CPP
”, cuja incomunicabilidade foi
“cessada”
somente após a votação (ID 193803204 – fls. 840/843).

No caso, inexiste prova de comunicabilidade entre os membros do Conselho de Sentença durante o julgamento, a elidir hipótese se de
“nulidade pela quebra da incomunicabilidade”
(TJMT, Ap no 118057/2013 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 27.4.2015; AP NU 0000707-37.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 1o.9.2023; TJMG, Apelação Criminal no 1.0543.20.000102-1/001 - Relator: Des. Sálvio Chaves - 27.1.2023).

Por outro lado, a
“incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1o do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados,
durante o julgamento
, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame”
(TJMS, Apelação Criminal no 0000479-68.2020.8.12.0038 - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 9.12.2021).

Portanto, não se verifica justificativa para anular o julgamento colegiado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO - QUESITAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de nulidade sob assertiva de que não foi quesitada a tese relativa à desclassificação dos homicídios tentados [vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis] para lesão corporal.

Ao analisar a Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 193803204 – fls. 840/843), bem como o Termo de Votação (ID 193803204 – fls. 844/853), verificam-se que os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]QUANTO AO RÉU ELIEZER LOPES DA SILVA [...]

Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, INCISOS I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra a vítima DOUGLAS DE QUADROS REIS:

1. No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00, no lugar conhecido como “Inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta Cidade de Água Boa/MT, alguém desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras contra a vítima DOUGLAS DE QUADROS REIS, causandolhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras foram efetuados pelo réu ELIEZER LOPES DA SILVA?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação ( ) SIM (X) NÃO

4. Ao desferir os socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras
o réu ELIEZER LOPES DA SILVA

tinha a intenção de matar a vítima
?

Resultado da votação (
X) SIM
( ) NÃO [...]

Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, INCISOS I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra a vítima ROSINRENI ROCHA:

1. No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00, no lugar conhecido como “Inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta Cidade de Água Boa/MT, alguém desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras contra a vítima ROSINRENI ROCHA, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras foram efetuados pelo réu ELIEZER LOPES DA SILVA?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação ( ) SIM (X) NÃO

4. Ao desferir os socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras
o réu ELIEZER LOPES DA SILVA tinha a intenção de matar a vítima
?

Resultado da votação
(X) SIM
( ) NÃO [...]

Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, INCISOS I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra a vítima JARBAS DE QUADROS REIS:

1. No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00, no lugar conhecido como “Inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta Cidade de Água Boa/MT, alguém desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras contra a vítima JARBAS DE QUADROS REIS, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras foram efetuados pelo réu ELIEZER LOPES DA SILVA?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve o acusado? Resultado da votação

( ) SIM (X) NÃO

4. Ao desferir os socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras o réu ELIEZER LOPES DA SILVA
tinha a intenção de matar a vítima
?

Resultado da votação
(X) SIM
( ) NÃO [...]”
(ID 193803203 – fls. 844/853)

Note-se que foi formulado quesito expresso relativo ao dolo de matar as vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis, nos termos do art. 483, § 4o, do CPP,
in verbis
:
“Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso”
.

Os quesitos foram
“
lidos”
e
“explicado o significado legal de cada um
” aos jurados, conforme Ata de Julgamento (ID 193803203 – fls. 842), de modo que tinham ciência de que, ao votarem os 4o quesitos, das 3 (três) séries referentes aos homicídios tentados, tinham ciência de que se tratava da tese desclassificatória para lesão corporal.

Além disso, afigura-se desnecessário “
o desmembramento dos quesitos para avaliar, separadamente, o nexo de causalidade e a desclassificação do delito, porque, em resposta aos quesitos 1 e 3”
, se
“os jurados reconheceram expressamente a materialidade, a letalidade das lesões causadas pelo acusado e o dolo
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.3/2024).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“ A falta de quesito específico acerca da tese de desclassificação do delito de homicídio para o de exercício arbitrário das próprias razões, não configura a nulidade absoluta descrita no art. 564, inciso III, alínea ‘k’, da Lei Adjetiva Penal, porquanto os jurados, ao apreciarem o segundo quesito, entenderam que o apelante concorreu para o crime efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, situação que, por si só, afasta a desclassificação imprópria almejada, tornando o quesito referente à tese em questão prejudicado
.” (AP NU 0001097-90.2017.8.11.0023 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 15.7.2020)

Logo, não se identifica a nulidade apta a anular o julgamento.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00min, no lugar conhecido popularmente como “inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta cidade de Água Boa/MT, os denunciados ALESSANDO RODRIGUES MILHOMEM, MIKAEL MENDES LOPES OLIVEIRA e ELIEZER LOPES DA SILVA, previamente ajustados agindo em conluio de vontades, com auxílio dos adolescentes Carlos Alexandre Paulo Dias, Peonder Junior Ribeiro de Sousa, Otávio Junior da Silva e Igor Junior Pereira de Souza com intenção de matar, motivados por vingança desferiram vários chutes, socos e golpes com pedaços de madeiras e pedras, contra a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira, causando-lhe as lesões corporais [...] as quais foram a causa de sua morte, [...].

Nesta mesma ocasião, [...], os denunciados ALESSANDO RODRIGUES MILHOMERN, MIKAEL MENDES LOPES OLIVEIRA e ELIEZER LOPES DA SILVA, auxiliados pelos adolescentes [...], agindo em conluio de vontades, com intenção de matar motivados por vingança, desfeririam chutes socos e golpes com estacas de madeiras e pedras das vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis, causando-lhes as lesões corporais [...].

[...] no dia 02/07/2016, no lugar conhecido como ‘inferninho’ (situado no endereço acima mencionado), a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira teve um desentendimento com o denunciado Mikael Mendes Lopes Oliveira (primo do codenunciado Alessandro) [...].

No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00min, os denunciados Alessando Rodrigues Milhomem, Mikael Mendes Lopes Oliveira e Eliezer Lopes da Silva, previamente ajustados entre si e com o auxílio dos adolescentes [...], impulsionados pelo sentimento de vingança, se deslocaram para o local conhecido como ‘inferninho’ com a finalidade de encontrar a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira. Ao a avistarem, estes passando a agredi-la fisicamente com inúmeros e contínuos golpes, utilizando de pedaços de pau e pedras, bem como desferiram vários chutes e socos contra a vítima, a qual mesmo caída ao solo inconsciente continuou sendo agredida

As vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis, que estavam em companhia da vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira, ao presenciarem o início das agressões, tentaram impedir a ação dos denunciados e dos adolescentes. [...].

Os denunciados mataram a vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira e tentaram matar as vítimas Rosinreni Rocha, Douglas de Quadros Reis e Jarbas de Quadros Reis por vingança, em razão do desentendimento anterior da vítima Emanoel com o denunciado Mikael Mendes Lopes Oliveira, ocorrido na data de 02/07/2016, revelando assim o motivo torpe do crime.

Ao desferirem inúmeros golpes socos e chutes contra a vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira, espancando-a até a morte, os denunciados executaram o crime de forma cruel, impelindo a esta intenso sofrimento físico e agindo de forma fria e bárbara.

Os denunciados agiram ainda mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que as surpreenderam no local, estando em superioridade numérica e armados com pedaços de pau e pedras. [...]

Assim agindo, incorreram os denunciados Alessando Rodrigues Milhomem, Mikael Mondes Lopes Oliveira e Eliezer Lopes da Silva: a) na conduta tipificada no art. 121, §2o incisos 1, III e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal (em relação a vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira); b) na conduta tipificada no art. 121, §2o incisos 1 e IV, c/c o art. 14, inciso II, e c/c art. 29, caput do Código Penal, por três vezes (em relação as vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis) [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Caman, promotora de Justiça - ID 75761959)

O processo foi desmembrado em

relação ao codenunciado Mikael Mondes Lopes Oliveira, citado por edital e não localizado (ID 193802212).

Relembrando os quistos respondidos pelos jurados:

“[...] QUANTO AO RÉU ELIEZER LOPES DA SILVA Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), contra a vítima EMANUEL FRANCISCO ALVARES FERREIRA:

1. No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00, no lugar conhecido como “Inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta Cidade de Água Boa/MT, alguém desferiu vários chutes, socos e golpes com pedações de madeiras e pedras contra a vítima EMANUEL FRANCISCO ALVES FERREIRA, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos chutes, socos e golpes com pedações de madeiras e pedras que causaram a morte da vítima EMANUEL FRANCISCO ALVES FERREIRA foram efetuados pelo réu ELIEZER LOPES DA SILVA?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação ( ) SIM (X) NÃO

4. O crime foi cometido por vingança, em razão do desentendimento anterior da vítima Emanuel com o coacusado Mikael Mendes Lopes Oliveira, ocorrido na data de 02/07/2016, revelando assim o motivo torpe do crime?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

5. O crime foi cometido por meio cruel, tendo em vista que a vítima foi agredida com inúmeros golpes, socos e chutes, sendo espancada até morrer, impelindo a ela intenso sofrimento físico?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de dos réus terem a surpreendido no local em superioridade numérica e armados com pedaços de pau e pedra?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, INCISOS I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra a vítima DOUGLAS DE QUADROS REIS:

1. No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00, no lugar conhecido como “Inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta Cidade de Água Boa/MT, alguém desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras contra a vítima DOUGLAS DE QUADROS REIS, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras foram efetuados pelo réu ELIEZER LOPES DA SILVA?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação ( ) SIM (X) NÃO

4. Ao desferir os socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras o réu ELIEZER LOPES DA SILVA tinha a intenção de matar a vítima?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

5. O crime foi cometido por vingança, em razão do desentendimento anterior da vítima Emanuel com o coacusado Mikael Mendes Lopes Oliveira, ocorrido na data de 02/07/2016, revelando assim o motivo torpe do crime? Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO 6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de dos réus terem a surpreendido no local em superioridade numérica e armados com pedaços de pau e pedra?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, INCISOS I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra a vítima ROSINRENI ROCHA:

1. No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00, no lugar conhecido como “Inferninho”, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta Cidade de Água Boa/MT, alguém desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras contra a vítima ROSINRENI ROCHA, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras foram efetuados pelo réu ELIEZER LOPES DA SILVA?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação ( ) SIM (X) NÃO

4. Ao desferir os socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras o réu ELIEZER LOPES DA SILVA tinha a intenção de matar a vítima?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

5. O crime foi cometido por vingança, em razão do desentendimento anterior da vítima Emanuel com o coacusado Mikael Mendes Lopes Oliveira, ocorrido na data de 02/07/2016, revelando assim o motivo torpe do crime?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de dos réus terem a surpreendido no local em superioridade numérica e armados com pedaços de pau e pedra?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, INCISOS I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra a vítima JARBAS DE QUADROS REIS:

1. No dia 17 de julho de 2016, por volta das 05h00, no lugar conhecido como ‘Inferninho’, situado na Rua Norberto Schwantes, Bairro Industrial, nesta Cidade de Água Boa/MT, alguém desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras contra a vítima JARBAS DE QUADROS REIS, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras foram efetuados pelo réu ELIEZER LOPES DA SILVA?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação ( ) SIM (X) NÃO

4. Ao desferir os socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras o réu ELIEZER LOPES DA SILVA tinha a intenção de matar a vítima?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

5. O crime foi cometido por vingança, em razão do desentendimento anterior da vítima Emanuel com o coacusado Mikael Mendes Lopes Oliveira, ocorrido na data de 02/07/2016, revelando assim o motivo torpe do crime?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO

6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de dos réus terem a surpreendido no local em superioridade numérica e armados com pedaços de pau e pedra?

Resultado da votação (X) SIM ( ) NÃO [...]”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Assim, à Decisão soberana do Conselho de Sentença, ABSOLVEU o réu ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM, e CONDENOU o acusado ELIEZER LOPES DA SILVA, pelos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (em relação à vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), por três vezes (em relação às vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis), passo à dosimetria da pena, observando o princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CRFB), na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal. [...]

1 - DOSIMETRIA DO RÉU ELIEZER LOPES DA SILVA

1.1 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A culpabilidade do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para que sejam considerados como desfavoráveis. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadoras). As consequências são inerentes ao crime. Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito.

1.2 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – VÍTIMA EMANUEL

Na primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase
, ausente qualquer atenuante de pena. Assim, levando em conta que a qualificadora do motivo torpe serviu para tipificar o delito, as outras, relativas ao emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser reconhecidas como agravantes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal. Assim, torno a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, não incidem qualquer causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, fica o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

1.3 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO– VÍTIMA DOUGLAS DE QUADROS REIS

Na primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase
, ausente qualquer atenuante de pena. Assim, levando em conta que a qualificadora do motivo torpe serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser reconhecida como agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal. Assim, torno a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase
, inexiste causa de aumento. Por outro lado, incide causa de diminuição, prevista no art. 14, II, do Código Penal, relativa a tentativa, com isso, observo que o delito passou longe de consumar-se, uma vez que de acordo com o exame de corpo de delito, não resultou perigo de vida nem incapacidade para atividades habituais. Destarte, diminuo a pena na razão de dois terços (2/3), ficando o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

1.4 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – VÍTIMA ROSINRENI ROCHA

Na primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase
, ausente qualquer atenuante de pena. Assim, levando em conta que a qualificadora do motivo torpe serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser reconhecida como agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal. Assim, torno a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase
, inexiste causa de aumento. Por outro lado, incide causa de diminuição, prevista no art. 14, II, do Código Penal, relativa a tentativa, com isso, observo que o delito passou longe de consumar-se, uma vez que de acordo com o exame de corpo de delito, não resultou perigo de vida nem incapacidade para atividades habituais. Destarte, diminuo a pena na razão de dois terços (2/3), ficando o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

1.5 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – VÍTIMA JARBAS DE QUADROS REIS

Na primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase
, ausente qualquer atenuante de pena. Assim, levando em conta que a qualificadora do motivo torpe serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser reconhecida como agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal. Assim, torno a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase
, inexiste causa de aumento. Por outro lado, incide causa de diminuição, prevista no art. 14, II, do Código Penal, relativa a tentativa, com isso, observo que a consumação do delito esteve perto de acontecer, uma vez que, segundo narrado em Juízo, a vítima ficou em coma e internada na UTI por mais de 30 dias, causando perigo de vida. Destarte, diminuo a pena na razão de um terço (1/3), ficando o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

1.6 - DO CONCURSO MATERIAL

Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando o réu ELIEZER LOPES DA SILVA condenado ao total de 34 (trinta e quatro) anos e 8 meses de reclusão.

1.7 - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O réu deverá cumprir a pena inicialmente em REGIME FECHADO (art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal), devido ao quantum da pena aplicada.

1.8 - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Descabe qualquer substituição da pena, tendo em vista o fato de o crime ter sido cometido com violência, bem como pelo quantum da pena aplicada, segundo as disposições do art. 44, inciso I, do Código Penal [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 193803202)

Pois bem.

As materialidades do homicídio e das tentativas de homicídio estão demonstradas pelo Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.91888-01, Mapa Topográfico para localização de Lesões, fotografias e Certidão de Óbito - vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira (ID 193802210 - fls. 109/124), Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões das vítimas Douglas de Quadros Reis (ID 193802210), Rosinreni Rocha (ID 193802210) e Jarbas de Quadros Reis (ID 193802210), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adenisio Silva Medeiros, policial militar (ID
193802210 - fls. 37/38),
Rafael Gomes de Sousa, policial militar (ID
193802210
- fls. 39/40), Isaias Ferreira Borges, testemunha (ID
193802210
- fls. 41/42), Carlos Alexandre Paulo Dias, adolescente (ID
193802210
- fls. 45/47), Douglas de Quadro Reis, vítima (ID 193802210 - fls. 73/74), Jarbas de Quadro Reis, vítima (ID
193802210
- fls. 79/80), Rosinreni Rocha, vítima (ID
193802210

- fls. 82/83), Itoniel Soares Lacerda, testemunha presencial (ID
193802210 -
fls. 125/126), Ronilda Lopes Batista, tia do codenunciado Mikael Mondes Lopes Oliveira e prima do codenunciado Alessandro Rodrigues Lopes (ID
193802210
- fls. 128/129), Peonder Junior Ribeiro de Souza, adolescente (ID
193802210
- fls. 131/132), Otavio Junior da Silva, adolescente (ID
193802210 - fls. 135/136),
Odeir Aparecido Valentim Junior, adolescente que também estava no local (ID
193802210
- fls. 138/139), ELIEZER LOPES DA SILVA, apelante (ID
193802210
- fls. 140/141), Leonardo Andrade Valença da Silva, testemunha (ID
193802210 -
fls. 143), Leandro Andrade Valença da Silva, testemunha (ID
193802210
- fls. 147), Igor Junior Pereira de Souza, testemunha (ID
193802210
- fls. 151), Carlos Manoel Dias da Costa, testemunha (ID
193802210
- fls. 159), e a testemunha
“sem rosto”
(ID ID
193802210
- fls. 166/167).

Em Juízo, foram ouvidos Francisco Campos Ferreira, genitor da vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira (Relatório de Mídias - ID 193802207), Adenisio Silva Medeiros, testemunha (Relatório de Mídias - ID 193802207), Itoniel Soares Lacerda, testemunha (Relatório de Mídias - ID 193802207), Leonardo Andrade Valença de Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 193802207), Igor Junior Pereira de Souza, adolescente (Relatório de Mídias - ID 193802207), Rosinreni Rocha, vítima (Relatório de Mídias - ID 75759499), Douglas de Quadros Reis, vítima (Relatório de Mídias - ID 75759499), Jarbas de Quadros Reis, testemunha (Relatório de Mídias - ID 193802207), Rita Maria da Silva, genitora do apelante ELIEZER LOPES DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 193802207), testemunha sem rosto (Relatório de Mídias - ID 193802208), e Alessandro Rodrigues Lopes, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 75759499).

Na sessão plenária, ouviram-se Rosinreni Rocha, vítima (Relatório de Mídias - ID 193803208), Jarbas de Quadro Reis, vítima (Relatório de Mídias ID 193803208), Adenisio Silva Medeiros, policial militar (Relatório de Mídias - ID 193803208), Francisco Campos Ferreira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 193803208), Alessandro Rodrigues Milhomem, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 193803208), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 193803208).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Adenisio Silva Medeiros [policial militar] declarou, nas fases policial e judicial, que a guarnição fora chamada para atender uma ocorrência no local denominado
“inferninho”
; a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira estava caída ao solo, bastante machucada, pois foi agredida na cabeça com pedaços de madeira; havia muitas pessoas no local e lhes foi relatado o envolvimento dos adolescentes Carlos Alexandre Paulo Dias e Peonder Junior Ribeiro de Souza nos fatos;
“se tratava de um grupo de agressores de aproximadamente 15 pessoas”
(Relatório de Mídias - ID 193802208);

- Isaias Ferreira de Souza [testemunha presencial] relatou, na Delegacia de Polícia, que no dia 7.7.2016,
“durante a madrugada, por volta de 04:30h estava no local chamado ‘Inferninho’ com alguns amigos”; “havia saído do local para deixar um amigo em casa e quando voltou ao viu que estava tendo uma briga generalizada, porém não se aproximou”; “havia muita gente sendo agredida e agredindo”; “ficou em cima de sua motocicleta observando e viu que a briga foi se acabando e ficou um caído no chão desacordado e muito ensanguentada”; “se aproximou do rapaz caído para tentar ajudá-lo”; “não viu quem estava agredindo o rapaz”; “o mesmo estava com muito sangue na boca e visivelmente um afundamento no crânio”; “aparentemente Emanuel foi atingido por muitos golpes de madeira na cabeça e rosto”; “apenas disse para os Policiais que Douglas estava apontando o rapaz que estava chegando que era Carlos Alexandre como um dos envolvidos nas agressões”; “Douglas estava tendo e ficou muito nervoso ao ver Carlos na porta do hospital”
(ID 193802210 – fls. 41/42); reconheceu [por fotografia] o apelante ELIEZER LOPES DA SILVA como um dos autores dos delitos (ID 193802210 - fls. 164);

- Carlos Alexandre Paulo Dias [adolescente] afirmou, na fase investigativa, estava no local da
“briga generalizada entre várias pessoas
”;
“havia muita gente se agredindo com pedaços de madeira”; “havia um rapaz que estava caído no chão e resolveu ajudá-lo”; “foi em direção ao rapaz caído para tentar ajudá-lo, pois viu que o mesmo estava desacordado”; “tentou afastar as pessoas que estavam por perto e acabou sendo atingido por pauladas nos braços também”; “não conhece o rapaz que estava sendo agredido”; “só tentou ajudá-lo, pois havia muita gente agredindo o rapaz no chão”; “não conhece Peonder e ninguém que estava envolvido na briga”; “não agrediu ninguém”; “apenas tentou ajudar o rapaz caído no chão”; “ficou no local aguardando a ambulância chegar e socorrer o rapaz machucado”; “foi até o hospital depois que saiu do ‘Inferninho’ para ver a sua namorada que estava passando mal e acabou sendo preso pela Polícia Militar”; “não reside nesta cidade”; “mora em Confresa e não tem rixa com ninguém”; “acredita que foi confundido com algum dos suspeitos, pois não foi o autor das agressões”
(ID 193802210 – fls. 45/46);

- Rosinreni Rocha [vítima] narrou, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução e julgamento, que
“seu namorado Celino é amigo de Jarbas e Douglas e ficaram no Inferninho próximo ao carro dos mesmos com som automotivo”; “em um certo momento, não se lembra a hora exata, se aproximou um grupo de aproximadamente dez pessoas com pedaços de madeira na mão e foram em direção à Emanuel, Jarbas e Douglas”; “os agressores começaram a agredir Emanuel, Jarbas e Douglas com pauladas”; “não estava muito próxima dos meninos, pois seu namorado Celino havia acabado de sair para ir ao banheiro”; “viu que Jarbas e Douglas estavam bem machucados, porém o grupo focou as agressões mais em Emanuel”; “viu que Jarbas e Douglas se esconderam para não serem mais agredidos e Emanuel continuava no chão sendo agredido”; “foi em direção aos agressores e pediu para que os mesmos parassem de bater em Emanoel”; “os agressores não falavam nada e acabaram lhe atingindo com uma paulada na cabeça”; “também ficou machucada e saiu de perto dos agressores”; “eles pareciam que queriam matar Emanuel,. pois eles continuavam a bater, mesmo após ele está desacordado no chão muito ferido”; “pouco tempo ante dos agressores chegarem, a declarante havia dançado com Emanuel e o mesmo tinha comentado que haviam alguns rapazes que estavam no Inferninho e queriam bater nele, porém se tratava de uma rixa antiga
”;
“Emanuel não falou o nome desses rapazes”; “não sabe o motivo pelo qual Emanuel e estes rapazes tinham esta rixa”; “ficou com a cabeça machucada e também estava com muito sangue”; “após os agressores se afastarem, seu namorado Celino e Isaías, um outro amigo que estava por lá ajudaram a socorrer Emanuel”; “foi para o Hospital juntamente com Emanuel na ambulância”; “não conhece os agressores de nome, porém se ver fotos é capaz de conhecê-los”;
na sessão plenária,

relatou não se recordar quem foram as pessoas;
“tinham muitas pessoas, era muito pau e pedra”
;
“quem foi atingido foi o Jarbas, o Douglas, o Emanuel e eu”; “era bastante gente, não era pouca”; “tentaram ajudar o Emanuel e foram atingidos”; “deu uns 12 (doze) pontos”; “quem ficou menos ferido foi eu e o Douglas, o Jarbas quase morreu”; “ele foi pra fora, ficou internado”; “muitos eram adolescentes”; “não lembra de nenhum,, estava escuro”; “eu não conhecia ninguém”; “conheci eles na audiência”; “eu não corri eu fiquei lá, o Emanoel estava muito ensanguentado no chão”; “fiquei lá até o final”; “o Jarbas ficou bem machucado, alguém pegou ele e levou para o hospital”
(ID 193802210 - fls. 82/83; Relatório de Mídias - ID 193802207; Relatório de Mídias - ID 193803208);

- Jarbas de Quadros Reis [vítima] confirmou, em ambas as fases da persecução penal, que “
seu irmão Douglas possui um carro de som e estavam ouvindo música bebendo no local”; “sempre vai no local ouvir música e beber com amigos”; “não se lembra a hora exata, porém quando estavam quase indo embora, percebeu que se aproximou do declarante e seus amigos um grupo de aproximadamente dez pessoas com pedaços de madeira na mão”; “todas as pessoas foram em direção ao Emanuel, um dos amigos do declarante, e começaram a agredi-lo”; “tentaram defender Emanuel”; “ao tentar defender Emanuel, sofreu pauladas no rosto, cabeça, costas, braços e pernas e ainda ficou caído no chão por um tempo”; “viu Emanuel sendo agredido por várias pessoas com pedaços de madeira mesmo quando o mesmo já estava no chão desacordado”; “tentou ainda puxar Emanuel para tentar salvá-lo das agressões, porém não conseguiu e ainda foi mais agredido”; “os agressores não diziam nada no momento das agressões, apenas agrediam muito”; “saiu com seu irmão no próprio carro para o hospital regional para serem socorridos, e comunicaram no hospital que Emanuel estava no local muito machucado e desacordado”; “não sabia por qual motivo que Emanoel estava sendo agredido”; “ouviu comentários de que Emanuel tinha urna rixa com algumas pessoas que não sabe dizer se é o Peonder e alguns amigos do mesmo”
(ID 193802210 – fls. 79/80; Relatório de Mídias - ID 193802207); na Delegacia de Polícia, reconheceu [por fotografia] o apelante ELIEZER LOPES DA SILVA como um dos autores dos crimes (ID 193802210 - fls. 170); perante os jurados, que
“o ELIEZER pegou uma pedra e acertou a cabeça da moça”
;
“o ELIEZER, esse moreninho, e uns 2 (dois) ou 3 (três) a mais”
;
“a turma dele era de 12 (doze) a 15 (quinze) pessoas”
;
“ele que jogou a pedra que acertou a cabeça da moça”
; “
era para acertar no Emanoel e acabou acertando a moça”
;
“na hora que deixaram o Emanoel desmaiado ele estava junto”
; na Delegacia reconheceu o apelante,
“mas não sabia o nome”
;
“não falei o nome, mas recordar eu recordei”; “me mostraram as fotos lá eu mostrei quem era”; “eu não estava embriagado, tinha acabado de chegar”; “era por causa do discussão do dia do aniversário que eu não estava presente”; “o Emanuel estava junto com meu irmão, o Emanoel que era amigo do meu irmão”; “a confusão era com o Emanoel”; “tentar, tentaram”; “tomei várias pancadas”; foi atingido quando “estava tirando o Emanoel da confusão”; “depois que tomei uma pancada desmaiei”
(Relatório de Mídias ID 193803208);

- Douglas de Quadros Reis [vítima] asseverou, perante as autoridades policial e judicial, que visualizaram o
“tumulto de gente correndo para o lado onde ele estava, aí nós pensemos 'cara, deve ser os meninos que estavam querendo brigar com o Emanuel aí nós corremos com a intenção de chegar e dar um grito”;
“
estavam batendo[...] era com pau, pedaço de ferro, chute”; “eram umas doze a quinze pessoas”;

“Emanoel estava sozinho e sem condições de se defender”
;
“eles não paravam de bater mesmo quando estava no chão desacordado”
;
“seu irmão foi lesionado gravemente e teve que ser transferido para Goiânia”; “Emanuel havia registrado um boletim de ocorrência, pois estava sendo vítima de ameaça de morte, mas não sabe dizer contra quem, algumas semanas antes das agressões do Inferninho”; “no hospital regional, viu um rapaz sem camisa chegando e o reconheceu como um dos agressores e avisou para um rapaz que estava por perto que avisou para a Polícia Militar”; “não sabia o nome do rapaz, apenas o reconheceu fisicamente”; “não conhece o Peonder”
(ID 193802210 - fls. 73/74; Relatório de Mídias - ID 193802207);

- Ronilda Lopes Batista [prima do codenunciado Alessandro Rodrigues Lopes] relatou, na fase policial, informou que
“após a briga em que Mikael e Alessandro estavam envolvidos, os mesmos sumiram”; “foram embora deixando a casa aberta”; “devido a repercussão das agressões que causaram e também devido à morte de Emanuel”
(ID 75761952-fls. 116/117).

- a testemunha
“sem rosto”
esclareceu, nas fases policial e judicial, que “
presenciou o início dos fatos, ou seja, visualizou diversas pessoas armadas com pedaços de madeira e pedras e afirmou que a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira mesmo estando caída, continuou sendo agredida por um rapaz gordo de estatura mediana
”;
“após ver fotografias nesta delegacia, foi capaz de reconhecer alguns dos agressores que estavam envolvidos na briga”
(ID 193802210 - fls. 166/167; Relatório de Mídias - ID 193802208); reconheceu [por fotografia] o apelante ELIEZER LOPES DA SILVA como um dos autores dos crimes (ID 193802210 - fls. 168; Relatório de Mídias - ID 193803208);

- Leonardo Andrade Valença da Silva [testemunha presencial] afirmou, na fase investigativa e judicial,
“ter tomado conhecimento, por conversas na cidade, que os codenunciados Mikael Mendes Lopes Oliveira e Alessando Rodrigues Lopes teriam agredido a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira
(
ID
193802210 -
fls. 143;
Relatório de Mídias - ID 193802207);

- Igor Junior Pereira de Souza [adolescente] relatou, em ambas as fases da persecução penal,
“apenas ficou sabendo em conversas de rua, que os responsáveis pelas agressões, são Carlos Alexandre, vulgo Carlinhos, Mikael, vulgo Gordinho e Alessandro”; “conhece Peonder, porém não sabe dizer se o mesmo está envolvido nas agressões”; “não está envolvido nas agressões contra Emanuel, Douglas e Jarbas”; “é amigo de Eliezer”
(ID 193802210 - fls. 151; Relatório de Mídias - ID 193802207);

- Carlos Manoel Dias da Costa [testemunha presencial] relatou, perante a autoridade policial, que
“estava no local chamado Inferninho juntamente com alguns amigos bebendo”; “não se lembra o horário, porém se lembra que em um certo momento percebeu, várias pessoas descerem de um Fusca de cor amarela e de um outro carro de cor prata”; “as pessoas desceram com pedaços de pau nas mãos e pedaços de tijolo”; “o fusca amarelo tem um som automotivo”; “o dono do fusca é o proprietário da loja Radical Som e se chama Douglas de Quadro Reis”; “viu Douglas saindo de dentro de seu carro com pedaços de pau na mão juntamente com Jarbas, o irmão dele”; “viu Douglas e Jarbas brigando com algumas pessoas que não viu quem eram”; “começou uma pancadaria”; “viu quando Jarbas desmaiou e ficou ferido”; “posteriormente a briga foi aumentando e alguns agressores partiram para cima de Emanuel”; “Jarbas e Douglas correram e foram embora, e as agressões continuaram sobre Emanuel”; “é primo de Celino, que é namorado de Rosinrene, que também foi agredida no local”; “viu quando Emanuel ficou caído no chão sangrando desmaiado e os suspeitos continuavam agredindo o mesmo”; “não sabe o nome do suspeito que ficou agredindo Emanuel, porém se lembra que o suspeito era moreno e, um pouco gordo”; “este suspeito moreno chegou a pular sobre Emanuel quando o mesmo estava caído no chão”; “é amigo de Carlinhos, e o mesmo havia falado que tinha ficado sabendo que grupo de pessoas estava querendo agredir Emanuel, como forma de vingança de uma outra briga que havia acontecido duas semanas antes no Bar Aquarius”; “não estava envolvido na briga, porém viu como tudo aconteceu”; “Carlinhos também não estava envolvido na briga, e o mesmo tentou ajudar Emanuel quando o mesmo estava caído”; “eram muitos agressores envolvidos”; “conhecia Emanuel e era amigo do mesmo”; “Jarbas e Douglas também eram amigos de Emanuel, porém não sabe dizer porque os mesmos começaram e se envolveram na briga”; “Jarbas e Douglas estavam juntos com Emanuel no Inferninho”; “não viu como Rosinrene acabou

sendo agredida, pois a mesma estava por perto e de repente apareceu com a cabeça sangrando”
(
ID
193802210
- fls. 159
);

- Francisco Campos Ferreira [genitor da vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira] relatou que o filho permaneceu internado em estado grave por dois meses antes de falecer e que o mesmo tinha desentendimento pretérito com os agressores, mas soube informar o motivo (Relatório de Mídias - ID 75759499; Relatório de Mídias - ID 193803208);

- Rita Maria da Silva [genitora do apelante] afirmou que seu filho permaneceu em casa na data dos fatos (Relatório de Mídias - ID 75759499; Relatório de Mídias - ID 193803208);

- ELIEZER LOPES DA SILVA [apelante], em ambas as fases da persecução penal, negou a autoria, alegando que estava em casa no momento dos crimes e somente soube do acontecido, no dia seguinte; fez uma “
brincadeira de mau gosto com um amigo, via Whatsapp
”, motivo pelo qual acredita ter sido denunciado como um dos autores (Relatório de Mídias - ID 75759499; Relatório de Mídias - ID 193803208);

- Alessando Rodrigues Lopes [codenunciado] negou a autoria na fase judicial, alegando que presenciou a discussão anterior;
“não estava presente no local da briga”
(Relatório de Mídias - ID 75759499; Relatório de Mídias - ID 193803208).

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima Emanuel Francisco Alvares Ferreira foi atingida por
“vários chutes, socos e golpes com pedações de madeiras e pedras”
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte, bem como que o apelante [ELIEZER LOPES DA SILVA] desferiu golpes contra a vítima e não o absolveu (1a Série - Quesitos 1, 2 e 3). Entenderam que as
vítimas [Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis] também foram atingidas por
“socos, chutes e golpes com pedaços de madeiras e pedras
” deferidos pelo apelante [ELIEZER LOPES DA SILVA], causando-lhes as lesões corporais descritas nos exames de corpo de delito, cujos golpes foram desferidos
“com a intenção de matar”
e não o absolveu (2a, 3a e 4a Séries - Quesitos 1, 2, 3 e 4).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações da vítima Jarbas de Quadro Reis, em ambas as fases da persecução penal, de que no dia 17.7.2016, por volta das 5h, em local denominado “inferninho”, localizado à Rua Norberto Schwantes, bairro Industrial, Água Boa/MT, o apelante ELIEZER LOPES DA SILVA e outros agentes, aproximadamente 15 (quinze) pessoas, foram os responsáveis por desferir chutes, socos e golpes com pedaços de madeiras e pedras, contra a vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira, motivados por vingança, em razão de discussão anterior, ocasionando sua morte. Na mesma ocasião, lhe atingiram e também as vítimas Douglas de Quadros Reis e Rosinreni Rocha, pois tentavam dispersar a briga e salvar o amigo Emanuel Francisco Alves Ferreira (ID 193802210 - fls. 79/80; Relatório de Mídias - ID 193802207; Relatório de Mídias - ID 193803208).

Observe-se que as narrativas da vítima Jarbas de Quadro Reis estão corroboradas pelas declarações das testemunhas presenciais [Isaías Ferreira Borges e
“sem rosto”
], na Delegacia de Polícia e em Juízo, de que o apelante ELIEZER LOPES DA SILVA foi um dos agressores que deferiu vários golpes contra as vítimas (Relatório de Mídias - ID 193802208).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução.

Leciona o saudoso Prof.o Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova. Nessa lógica, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Consequentemente, o Conselho de Sentença não acolheu a versão do que apelante
ELIEZER LOPES DA SILVA de que estava em sua residência no momento dos crimes (Relatório de Mídias - ID 193802208).

Atente-se que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

No tocante às qualificadoras, os jurados reconheceram que o apelante ELIEZER LOPES DA SILVA agiu motivado
“por vingança, em razão do desentendimento anterior da vítima Emanuel com o coacusado Mikael Mendes Lopes Oliveira, ocorrido na data de 02/07/2016
” (vítimas Emanuel Francisco Alves Ferreira, Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis – 1a, 2a, 3a e 4a Séries – Quesitos 4o e 5o), mediante
“meio cruel, tendo em vista que a vítima foi agredida com inúmeros golpes, socos e chutes, sendo espancada até morrer, impelindo a ela intenso sofrimento físico”
(vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira – 1a Série – Quesito 5o), e emprego de
“recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de dos réus terem a surpreendido no local em superioridade numérica e armados com pedaços de pau e pedra”
(vítimas Emanuel Francisco Alves Ferreira, Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis – 1a, 2a, 3a e 4a Séries – Quesitos 6o).

Quanto à motivação do homicídio e tentativas de homicidio, a decisão dos jurados encontra-se justificada pelas narrativas
de Douglas de Quadros Reis e Jarbas de Quadro Reis [vítimas] e Francisco Campos Ferreira dos Passos [genitor da vítima Emanuel Francisco Alves Ferreira],
os quais permitem concluir que o apelante e as demais pessoas responsaveis pelas agressões agiram por
vingança, em razão da discussão pretérita entre a vítima Emanoel com o denunciado Mikael Mendes Lopes Oliveira.

A “
vingança”
por entendimento anterior induz torpeza na motivação do crime (ESTEFAN, André. Direito Penal - Volume 2, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 114).

Nesse sentido, colhe-se acórdão deste e. Tribunal:

“A vingança, o ódio reprimido, que levam o agente à prática do crime, configuram o motivo torpe a que alude o art. 121, § 2o, I, do CP.” (TJSP, RT 560/323)”
.
(TJMT, Ap no 0019542-75.2012.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 9.4.2015)

No tocante ao meio cruel, a vítima [Rosinreni Rocha] e as testemunhas [Carlos Manoel Dias da Costa e
“sem roto”
] destacaram que “
Emanuel ficou caído no chão sangrando desmaiado e os suspeitos continuavam o agredindo”.

Além disso, a vítima [Emanuel Francisco Alves Ferreira] apresentava
“feridas suturadas em região frontal direita e orelha direita”; “erida aberta, de bordas irregulares, localizada na orelha esquerda”; “ferida aberta, de bordas irregulares, arredondada, decorrente de traqueostomia em região infrahioidiana”; “Cicatriz de cirurgia recente, suturada com pontos metálicos, extensa em região fronto parietal esquerda”; “Ausência da tabua óssea em região parietal esquerda, com moderado hematoma subdural”; “volumoso hematoma subdural em região occipital”; “volumoso derrame pleural bilateral, liquido claro e seroso”; e “grande quantidade de liquido claro seroso na cavidade abdominal (ascite volumosa)”
, sendo que os peritos oficiais Eliazer Zaffani [CRM/MT-5590] e Maria Cristina se Próspero Amui [CRM/MT-2138], concluíram que a more ocorreu por
“traumatismo cranioecefálico”
, causado por
“instrumento contundente”
e
“
meio cruel
(espancamento)”

(Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.91888-01, do qual que ID 75761952 - grifado).

A reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao chão, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito”

(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.2.2019).

Sobre o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, Emanuel Francisco Alves Ferreira, Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis
estavam desarmados, em momento de descontração [local de reunião de pessoas para consumo de bebida alcoolica, ouvindo som automotivo], durante a madrugada [5h], quando foram golpeados pelo apelante [
ELIEZER LOPES DA SILVA] e, aproximadamente, outras 14 (catorze) pessoas,

com pedaços de pau e pedras.

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir do apelante e demais envolvidos, demonstram que as vítimas tiveram a
possibilidade de defesa reduzida
, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos
“quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado).

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante ELIEZER LOPES DA SILVA a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [Emanuel Francisco Alvares Ferreira]:

Na primeira fase, o Juiz-presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para tipificar o crime - motivo torpe -,
“enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas”
(STJ, AgRg no HC no 887.263/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.4.2024).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, motivo pelo qual a pena definitiva do homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Por outro lado, o Juiz-Presidente aplicou a regra do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [Emanuel Francisco Alvares Ferreira] e tentativas de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas [Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis] e somou as penas totalizando 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão

Todavia, o homicídio e as tentativas de homicídio
foram praticados de forma simultânea [
por volta das 5h]
, com unidade de desígnio, de tempo [
no dia 17.7.2016]
, lugar [
denominado “inferninho”] e
modo de execução [concurso de agentes que desferiram “
vários chutes, socos e golpes com pedações de madeiras e pedras”
].

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“A dupla tentativa de homicídio qualificado foi praticada em continuidade delitiva (art. 71 do CP). Da leitura da sentença do Tribunal do Júri e do acórdão da Apelação, constata-se que os dois homicídios tentados foram praticados na mesma oportunidade, em um único contexto fático, de forma sequenciada (no dia 8/11/2010, por volta das 00h25, na Rua Guilherme Correa de Mello, Bairro São Carlos, no Município de Monte Carlo/SC), com o mesmo modo de execução (em concurso de agentes, que deferiram vários golpes de facão nas vítimas) e em razão da mesma motivação (para vingar um desentendimento que tiveram com Felipe da Motta Fuccina, sobrinho e neto das vítimas).
7. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reconhecer a continuidade delitiva, devendo as instâncias ordinárias redimensionar a pena aplicada de acordo com os novos parâmetros adotados.”
(HC n. 296.009/SC – Relator: Min. Gurgel de Faria – 17.2.2016)

No mesmo sentido: TJMT, NU 0010695-85.2018.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.11.2021; AP NU 0001051-62.2020.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2023).

Assim sendo, reconhece-se o crime continuado em relação ao homicídio consumado e as 3 (três) tentativas de homicídio.

Na continuidade delitiva, considera-se a pena mais grave aumentada de 1/6 (um sexto) até o triplo por se tratar de
“crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa [...] considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias”
(CP, art. 71, parágrafo único).

Nessa linha, colhe-se julgado do c. STJ:

“Reconhecida a modalidade de concurso de crimes prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos - número de infrações praticadas - e subjetivos - antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime.”
(STJ, HC no 128.297/SP – Min. Felix Fischer – 13.10.2009)

Sopesados os requisitos objetivos - 1 (um) homicídio e 3 (três) tentativas de homicídio - e subjetivos - circunstâncias judicias favoráveis -, a pena mais grave – 16 (dezesseis) anos de reclusão - deve ser aumentada em 1/4 (um quarto), resultando em 20 (vinte) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC n. 892.118/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas -18.4.2024).

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024